Tribunal: TJMT
Processo: 1022920-83.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial Adesivo na Apelação Cível n. 1022920-83.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Consta da certidão de id. 83449483 que “(...) a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial Adesivo, ID o no 83298965, em virtude de alegar ser beneficiária de Justiça Gratuita, porém não consta deferimento no processo.”
Pois bem, em recente decisão proferida em Embargos de Divergência, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento, antes dissonante naquela Corte, acerca do deferimento tácito do pedido de justiça gratuita na hipótese de ausência de apreciação pelo Magistrado. Confira-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. ‘A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo’ (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).
2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela”.
(EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021). [g.n.]
Diante desse quadro, em virtude de a recorrente ter requerido a concessão da assistência judiciária gratuita na inicial (id 58543976), é o caso de se concluir pelo deferimento tácito do benefício.
Intime-se a recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça